Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740531-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão de no 0743263-37.2021.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A em desfavor de FELIPE DE ARAUJO COSTA A demanda foi direcionada à Circunscrição Especial de Brasília e distribuída ao Juízo Suscitado, que, considerando a relação de consumo, reputou absoluta a competência do domicílio do réu, declinando assim da sua competência, de ofício. O Juízo Suscitante, por sua vez, defendeu que a competência territorial é sempre relativa, somente podendo ser alegada mediante provocação da parte ex adversa, em preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício. Ocorre que a referida questão foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão na sessão de 24/8/2020, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, no qual foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator